Tribunal: TJMT
Processo: 1001008-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001008-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (AGRAVANTE), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (AGRAVANTE), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (AGRAVANTE), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001008-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do feito, ao reconhecer a natureza extraconcursal de crédito decorrente de cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa posteriormente submetida à recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial se submete aos seus efeitos, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005; (ii) saber se a operação firmada entre cooperativa de crédito e cooperada configura ato cooperativo, para fins de incidência do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005; e (iii) saber se o juízo da execução poderia reconhecer a natureza extraconcursal do crédito sem violar a competência do juízo universal.

III. Razões de decidir

O critério temporal previsto no art. 49 da Lei no 11.101/2005, interpretado à luz do Tema 1.051 do STJ, considera a data do fato gerador para definição da sujeição do crédito à recuperação judicial, mas não afasta hipóteses legais expressas de exclusão.

O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005 exclui da recuperação judicial as obrigações decorrentes de atos cooperativos, assim definidos no art. 79 da Lei no 5.764/1971. A concessão de crédito por cooperativa a seu associado, no âmbito da relação estatutária, constitui ato cooperativo, ainda que revestida de características próprias das operações financeiras.

A natureza financeira do instrumento não desnatura o vínculo cooperativista, desde que a operação seja realizada entre cooperativa e cooperado para a consecução de seus objetivos sociais, circunstância verificada no caso concreto.

O reconhecimento da extraconcursalidade pelo juízo da execução decorre da aplicação direta de norma legal e não implica usurpação da competência do juízo recuperacional.

Ainda que se admitisse a natureza concursal do crédito, o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 preserva os direitos do credor em face de coobrigados, autorizando o prosseguimento da execução quanto a avalistas e devedores solidários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os créditos decorrentes de cédula de crédito bancário firmada entre cooperativa de crédito e seu associado configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. 2. O juízo da execução pode reconhecer a natureza extraconcursal do crédito quando houver exclusão legal expressa, sem usurpação da competência do juízo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 13, 49, caput e § 1o, e 59; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.531/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09.12.2020; TJMT, AI no 1025546-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001008-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FBM
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EDELO MARCELO FERRARI, ELIZANDRO LUIZ FERRARI, JUELCI FERRARI e NILZA TEREZINHA FERRARI
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001066-35.2025.8.11.0100, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
,
que indeferiu o pedido de suspensão da execução, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito executado, por entender tratar-se de obrigação decorrente de ato cooperativo.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade, porquanto o juízo da execução teria deliberado acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, matéria que, segundo defendem, seria de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial.

Alegam que o crédito executado decorre de Cédula de Crédito Bancário no C20232662-0, emitida em 12/05/2022, anteriormente ao pedido de recuperação judicial da empresa FBM, protocolado em 31/05/2022, razão pela qual, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, estaria sujeito aos efeitos do processo recuperacional.

Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051, firmou entendimento no sentido de que a submissão do crédito à recuperação judicial deve observar a data do fato gerador da obrigação, e não a data de seu vencimento, circunstância que, segundo afirmam, conduz ao reconhecimento da natureza concursal do crédito.

Sustentam, ainda, que a mera circunstância de o crédito ter sido concedido por cooperativa de crédito não é suficiente para caracterizá-lo como ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, especialmente quando a operação possui características típicas de mercado financeiro, com estipulação de encargos remuneratórios usuais e ausência de demonstração de reciprocidade ou proveito comum.

Defendem que a ausência de pronunciamento do juízo recuperacional excluindo o crédito do concurso de credores tornaria indevida a execução autônoma, sendo necessária sua suspensão, com posterior extinção, em razão da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Alegam, por fim, que o prosseguimento da execução, inclusive com atos constritivos via SISBAJUD, compromete a preservação da empresa, viola o princípio da
par conditio creditorum
e pode ensejar pagamento indevido fora das condições estabelecidas no plano de recuperação judicial homologado.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a suspensão da execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se o crédito executado, decorrente de Cédula de Crédito Bancário firmada entre cooperativa de crédito e empresa associada posteriormente submetida à recuperação judicial, submete-se ou não aos efeitos do processo recuperacional.

É incontroverso que a Cédula de Crédito Bancário no C20232662-0 foi celebrada em 12/05/2022, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 31/05/2022. À primeira vista, sob o prisma do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, segundo o qual
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
, poder-se-ia cogitar da natureza concursal do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.051 (REsp 1.840.531/RS), fixou a tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Entretanto, a análise não se encerra no critério temporal, porquanto o próprio legislador estabeleceu hipótese expressa de exclusão da sujeição à recuperação judicial.

Com a alteração promovida pela Lei no 14.112/2020, foi incluído o §13 ao art. 6o da Lei no 11.101/2005, que dispõe textualmente:

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.”

Por sua vez, o art. 79 da Lei no 5.764/1971 estabelece:

“
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.”

E seu parágrafo único dispõe:

“O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.”

No caso concreto, não há controvérsia quanto à condição de cooperada da empresa agravante em relação à cooperativa agravada. A operação de crédito foi celebrada no âmbito dessa relação associativa, mediante instrumento típico das operações realizadas por cooperativas de crédito com seus associados.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado já enfrentou questão idêntica no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1025546-86.2025.8.11.0000, oportunidade em que se firmou a tese de que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados, como cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, assentando-se, ainda, que a natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, conforme cito a sua ementa:

“E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

2. Fato relevante. Trata o agravante, em recuperação judicial, de cooperado da cooperativa de crédito agravada e firmou cédula de crédito bancário antes do pedido recuperacional.

3. O agravante sustenta que o crédito deve ser considerado concursal por ter fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e que as operações realizadas pela cooperativa agravada não caracterizam atos cooperativos, mas sim operações financeiras de mercado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se o crédito da cooperativa de crédito, decorrente de cédula de crédito bancário firmada com seu associado, está ou não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

5. O art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo e, portanto, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

7. A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, uma vez que as cooperativas de crédito, embora equiparadas às instituições financeiras para fins regulatórios pela LC 130/2009, mantêm sua essência cooperativista nas relações com seus associados.

8. O art. 79 da Lei no 5.764/1971 define como atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais, sendo que o parágrafo único estabelece que o ato cooperativo não implica operação de mercado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados, como cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005. 2. A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, desde que realizada entre a cooperativa e seu associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade."-
(N.U 1025546-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Assim, a circunstância de a operação possuir características próprias do mercado financeiro não é suficiente para descaracterizar sua natureza cooperativa, desde que realizada entre a cooperativa e seu associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade, como ocorre na hipótese.

Desse modo, a regra especial do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005 afasta a aplicação do regime concursal ao crédito em questão, tornando irrelevante, para tal fim, o fato de ter sido constituído antes do pedido de recuperação judicial.

Também não procede a alegação de nulidade por usurpação da competência do juízo recuperacional. O reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, à luz de norma legal expressa, não implica invasão da competência do juízo universal, mas simples aplicação da legislação de regência pelo juízo da execução.

No que se refere aos coobrigados, o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe expressamente que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Portanto, mesmo que se admitisse, em tese, a natureza concursal do crédito, o que não se reconhece, a execução poderia prosseguir em relação aos avalistas.

Diante desse contexto, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026